Tribunal: TJBA
Processo: 8064044-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064044-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: OSLAIZO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO FALCAO SANTOS, JEDIAEL MATOS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. INDÍCIOS DE FALSA COLETIVIZAÇÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. REAJUSTES SUPERIORES AOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA DA ANS. PARÂMETRO ADEQUADO PARA LIMITAÇÃO PROVISÓRIA ENQUANTO PENDER A INSTRUÇÃO. GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para suspender os reajustes aplicados à mensalidade de plano de saúde, limitando-os aos índices autorizados pela ANS para planos individuais, e determinou a manutenção do contrato com cobertura integral.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se devem ser mantidos os efeitos da tutela de urgência que suspendeu reajustes de plano de saúde coletivo por adesão, diante de indícios de falsa coletivização e de onerosidade excessiva.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos juntados aos autos indicam a existência de apenas um beneficiário na apólice, circunstância que enfraquece a natureza coletiva do contrato e autoriza, em exame inicial, a aproximação da disciplina dos planos individuais.

4. O histórico de pagamentos e a planilha apresentada revelam reajustes em patamares significativamente superiores aos índices de referência da ANS, o que evidencia plausibilidade da alegação de abusividade.

5. A condição econômica do consumidor e a comprovação de tratamento médico em curso reforçam a vulnerabilidade da parte autora e a necessidade de preservação da continuidade da assistência à saúde.

6. A presunção de legitimidade dos reajustes em contratos coletivos não é absoluta e a apuração definitiva da legalidade dos aumentos exige instrução probatória mais ampla, inclusive com eventual prova atuarial, o que recomenda a manutenção da tutela.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064044-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravado OSLAIZO DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.